Tribunal: STF
Processo: ARE 1437668
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e o Estado de São Paulo.



    2. A parte agravante sustenta que o recurso extraordinário deve ser provido diante da violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, consistente na impossibilidade de vinculação de reajustes ao salário mínimo. Defende, ainda, a possibilidade do reajuste dos valores de contribuição previdenciária para preservar o equilíbrio atuarial da Carteira dos Advogados.



    3. Em contrarrazões, a parte agravada alega que o agravo interno não deveria ser conhecido, por não atacar os fundamentos da decisão agravada e por tentar afastar decisão com efeito erga omnes e vinculante fixada na ADI 4.429/SP pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Assiste razão a parte agravante, de modo que reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo à análise do recurso extraordinário.



    5. O recurso deve ser provido, uma vez que o acórdão do Tribunal de origem não está alinhado com as decisões do Supremo Tribunal Federal.



    6. No julgamento da ADI 4.429/DF, esta Corte, ao reconhecer a constitucionalidade da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, decidiu que as novas regras instituídas pela Lei nº 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Quanto aos reajustes, restou consignado no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux que o “artigo 6º, ao estabelecer novas regras de reajuste dos benefícios, não viola a Constituição, considerando a sedimentada jurisprudência do Supremo, segundo a qual não há esse direito adquirido a regime jurídico”.



    7. O mesmo entendimento foi aplicado no julgamento da ADI 4.420/SP, que tratou da extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Como destacado no exame da Rcl 37.892-AgR, Redator para acórdão o Min. Luiz Fux, o referido julgado “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. 



    8. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem, conforme se observa no seguinte trecho do acórdão ora recorrido (e-doc. 01, fls. 199-200) :



    [...]



    O voto é pelo recebimento dos embargos com efeitos infringentes para, nos termos indicados nas MC-Rcl n° 14.967-SP e 17.144-SP, relatados pelos Min. Rosa Weber e Celso de Mello, dar provimento ao recurso do autor para condenar a Carteira de Previdência dos Advogados gerida pelo IPESP a reduzir a contribuição previdenciária do autor a 5% e reajustar o beneficio conforme a evolução do salário mínimo, conforme previsto na LE n° 10.394/70 (...).



    9. Assim, dissentiu a Corte paulista do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na linha da ausência de direito adquirido a regime jurídico quanto à indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo e à manutenção da alíquota de contribuição previdenciária. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora.



     2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (ARE 1.363.315-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF.



     1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.360.016-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 



    10. Nesse mesmo sentido e tratando de caso análogo ao dos autos, decidiu a Primeira Turma desta Corte no julgamento do RE 1.256.097 AgR-ED-ED, sob a relatoria do Min. Luiz Fux.



    11. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, e, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo e o congelamento da alíquota de contribuição. Invertidos os ônus de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator